Tribunal: CARF
Processo: 14033.000214/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM DUPLICIDADE.
Comprovado, em sede de diligência, a compensação de débitos em duplicidade, é de se reconhecer ao contribuinte direito creditório indevidamente utilizado para tanto.
COMPENSAÇÃO. NORMAS DE REGÊNCIA.
A compensação rege­se pelas normas vigentes no momento em que for efetuada.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000214/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM DUPLICIDADE.
Comprovado, em sede de diligência, a compensação de débitos em
duplicidade, é de se reconhecer ao contribuinte direito creditório
indevidamente utilizado para tanto.
COMPENSAÇÃO. NORMAS DE REGÊNCIA.
A compensação rege-se pelas normas vigentes no momento em que for
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo direito creditório no
montante de R$ 2.467.048,01, em valores de 31/12/2001.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000214/2005-26
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

Por bem representar a demanda, reproduzo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.735 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, lavrada em sessão de
16/10/2019, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto (e-fls. 155/163):
“CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS recorre a este
Conselho em face do Acórdão no 03-28.647 proferido pela 4a Turma da DRJ em
Brasília que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pleiteando
sua reforma, com fulcro nos §§ 9o e 10 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c c
artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Trata-se declaração de compensação (PER/DCOMP) cuja origem do crédito
pleiteado seria um pagamento a maior de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2001.
Em sua DIPJ/2002, o contribuinte apurou IRPJ a pagar de R$ 12.522.217,01 (fl.
56) que, com juros de R$ 281.749,88 até a data de vencimento (28/03/2002),
redundou em R$ 12.803.966,89 a ser quitado. O contribuinte recolheu R$
22.181.250,48 de valor principal e mais R$ 499.078,14 a título de juros (total de
R$ 22.680.628,62), conforme DARF à fl. 57.
Desse encontro de contas, redundaria saldo negativo de R$ 9.876.361,73, no
exato valor constante como montante de direito crédito original do PER/DCOMP,
conforme fl. 4 dos autos (e valor original do crédito na data de envio do
PER/DCOMP, disponível, de R$ 3.492.608,56).
A unidade de origem, após diligência solicitada pela DRJ, apontou em quais
débitos já teria sido alocado o direito de crédito integralmente reconhecido,
reafirmando que o valor de crédito disponível seria de R$ 288.089,25, conforme
tabela de fl. 82.
Na impugnação apresentada, o contribuinte afirma que teria direito ao crédito
total de R$ 3.138.614,68, uma vez que os débitos apontados pela unidade de
origem como objeto de compensação de ofício ou teriam sido pagos com DARF
ou já estariam extintos por compensações pleiteadas e declaradas pelo próprio
contribuinte.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora de
primeira instância a indeferiu.
O contribuinte foi intimado da decisão em 14 de abril de 2009 (fl. 94), interpondo
recurso voluntário de fls. 109-119 em 13 de maio de 2009, reafirmando, em
resumo, os termos de sua manifestação de inconformidade, e acrescentando:
- que transmitiu PER/DCOMP para compensar estimativas de IRPJ devidas nas
competências 07/2002 (fl. 59 - R$ 1.987.102,24), 08/2002 (fl. 60 - R$
2.946.918,42), 09/2002 (fl. 61 - R$ 1.619.218,91), 10/2002 (fl. 63 - R$
137.858,22) e 11/2002 (fl. 64 - R$ 1.003.682,67);
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

- que o despacho decisório no processo 10166.005811/2003-19, referindo-se ao
mesmo pagamento indevido discutido nos presentes autos, teria confirmado a
existência de um credito de R$ 3.525.749,10 (com atualização da Selic), após as
compensações de julho a setembro de 2002 (fls. 142-144);
- que na tabela de fl. 82, resultado da diligência realizada por requisição da DRJ,
na elaboração do cálculo do direito creditório ainda disponível, o valor da
estimativa de setembro 2002 utilizado pela autoridade fiscal foi duplicado (uma
vez como sendo objeto de ‘autocompensação’ e outra como sendo objeto de
compensação de ofício em processo);
- que, nessa mesma planilha, os valores de estimativa de CSLL dos meses de
novembro e setembro de 2012 [rectius, 2002] que, segundo a unidade de origem,
teriam sido objeto de compensação de ofício em processo, em realidade foram
objeto de compensações declaradas, e, portanto, também estariam computados
em duplicidade (fls. 151-153);
- reafirma o argumento de que não haveria cobrança de juros de mora na
compensação em atraso porque os recursos já estariam em poder da Fazenda, e
que, além disso, tratando-se de estimativas referentes aos meses de julho a
novembro de 2002 seria aplicável a IN SRF 210/2002 que não previa a incidência
de multa e juros na compensação, exigência que somente passou a vigorar com a
edição da IN SRF 323/2003 (28/05/2003). Ainda que o PER/DCOMP tivesse sido
transmitida somente em 08/07/2003, tratando-se de débitos relativos ao ano-
calendário de 2002, seria aplicável a norma vigente no momento da ocorrência
do fato gerador dos débitos compensados”.
2.

Na sobredita Resolução, assim se concluiu:
“1 ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos legais para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
2 MÉRITO
(...)
O saldo negativo apurado seria, então, de R$ 9.876.361,73, contudo, a unidade
de origem, em diligência realizado a pedido da DRJ, elaborou o demonstrativo de
fl. 82 no qual demonstra como chegou ao valor de crédito disponível de R$
288.089,25. Veja-se:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

Em relação a esse demonstrativo, o contribuinte questiona as compensações
feitas com processo, denominados pela autoridade fiscal como ‘Compensações
(Débitos)’:
- no que diz respeito à estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2002 (código de
receita 2362), aduz que a autoridade fiscal incluiu-a em duplicidade, uma vez
como se tratando de “autocompensações” (R$ 1.477.659,16) e outra como se
fosse compensação com processo (R$ 1.477.659,07). E, nesse ponto, tem razão o
contribuinte, pois, aparentemente, incorreu em erro material a autoridade fiscal
ao elaborar o demonstrativo em questão, computando em duplicidade a
compensação de estimativa de IRPJ referente ao mês de setembro de 2002;
- no tocante aos débitos de CSLL referentes aos meses de setembro e novembro de
2002 (código de receita 2484), alega a Recorrente que esses débitos foram
quitados também por autocompensações com crédito de origem diversa (saldo
negativo de CSLL do anocalendário de 2001). Compulsando os autos, vislumbro
ao menos alta probabilidade de que o contribuinte esteja correto. Vejamos: à fl.
149 dos autos consta cópia da ficha da DCTF em que, do débito de R$
3.718.240,77 de estimativa de CSLL referente ao mês de setembro de 2002, R$
1.375.852,76 teriam sido objeto de compensação:
(...)
3 CONCLUSÃO
[...] voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a autoridade
fiscal designada para sua realização:
(i) Informe se de fato o valor de IRPJ referente ao terceiro trimestre de 2002
(estimativa de setembro 2002) não está computado em duplicidade na planilha de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

fl. 82 (valor de R$ 1.477.659,16 citado como autocompensação e de R$
1.477.659,07 como compensação de débitos). Em caso negativo, explique o
porquê de sua discriminação aparentemente duplicada em tal demonstrativo;
(ii) Verifique nos sistemas da RFB: (a) se o contribuinte transmitiu PER/DCOMP
contemplando compensações informadas nas DCTF do 3o e 4o trimestres de 2002
para extinguir débitos de CSLL de setembro de 2002 (R$ 1.375.852,76) e
novembro de 2002 (R$ 1.001.988,64) tendo como origem do crédito saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001; (b) em caso afirmativo, informe se
as referidas compensações foram homologadas;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas,
bem como, se em razão das verificações solicitadas nos itens ‘i’ e ‘ii’ desta
diligência houver reconhecimento de crédito disponível adicional ao contribuinte,
reelabore novo demonstrativo apontando o novo saldo de crédito disponível”
(negritos do original; grifou-se).
3.

Em atendimento à referida Resolução, foi juntado aos autos, pela Autoridade
Preparadora, Informação Fiscal (e-fls. 168/172), de que se deu ciência ao Contribuinte em
10/03/2020 (e-fls. 175) – que não se manifestou a seu respeito –, vazada nos seguintes termos:
“2. Em atendimento ao item (i), verifica-se que, de fato, houve duplicidade em
planilha de fl. 82 para o débito de IRPJ, no valor de R$ 1.477.659,16, código de
receita 2362, 3o Trimestre/2002, vencimento em 31/10/2002, haja vista que esse
débito foi compensado diretamente em DCTF (autocompensação), conforme telas
01 e 02 abaixo, e também foi compensado via processo no 10166.005811/2003-19
[...].
3. Em atendimento ao ‘item (ii)’, constata-se que o débito de CSLL,
setembro/2002, no valor de R$ 1.375.852,76, foi objeto de compensação realizada
diretamente em DCTF (autocompensação) [...].
4. Consta-se, também, que esse mesmo débito de CSLL, setembro/2002, foi objeto
de compensação em processo 10166.005812/2003-63, conforme tela 06 abaixo.
Ademais, a tela 06 abaixo demonstra que a compensação desse débito foi
parcialmente homologada, no valor de R$ 61.962,48. O saldo devedor restante foi
quitado por meio pagamento, no valor de R$ 1.313.896,28. O extrato de
encerramento do processo 10166.005812/2003-63 consta em fls. 166/167.
5. Em relação ao débito de CSLL, novembro/2002, no valor de R$ 1.001.988,64,
verifica-se que foi objeto de compensação, processo 10166.005812/2003-63,
conforme tela 07 abaixo. Verifica-se, também, que esse débito foi quitado via
compensação SIEF, conforme tela 08 abaixo. O extrato de encerramento do
processo 10166.005812/2003-63 consta em fls. 166/167.
6. Desta feita, e não havendo nada mais a acrescentar, encerra-se a presente
Informação Fiscal” (grifou-se).

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
MÉRITO
Compensações
4.

Como se viu do resultado de diligência determinada por Resolução desta Turma
Ordinária, a Autoridade Preparadora informou que, de fato, (i) houve inclusão em duplicidade do
débito de estimativa de IRPJ de setembro/2002, que consumiu “valor de R$ 1.477.659,16” de
direito creditório, em montante original (e-fls. 74) e que (ii) houve inclusão indevida, por já
haverem sido compensados, de débitos de estimativa de CSLL de setembro e novembro/2002,
que consumiram, respectivamente, montantes de R$ 61.962,48 (e-fls. 76) e de R$ 927.426,46 (e-
fls. 75), em valores originais. A soma das três parcelas resulta em R$ 2.467.048,01, em valores
de 31/12/2001.
5.

Neste tópico, portanto, assiste razão à Recorrente, ao afirmar que “[...] se já havia
sido quitado integralmente o IRPJ de setembro de 2002, [...] com parte em pagamento em
espécie e parte em compensação, não há razão para que a Secretaria da Receita Federal tenha
efetivado em duplicidade a compensação” e que “[...] não havia razão plausível para a Secretaria
da Receita Federal efetivar as aludidas compensações adicionais e desnecessárias, em
duplicidade, de R$ 66.050,76, referente à CSLL de setembro de 2002, e de R$ 968.073,39,
referente à CSLL de novembro de 2002”.
Juros e multa devidos sobre débitos não compensados
6.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria,
sinteticamente:
“(...)
De início, ressalte-se que a aplicação da multa de mora e dos juros de mora se
encontra disciplinada no art. 61 da Lei 9.430/1996, ‘litteris’:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Já IN SRF 460/2004 trata da valoração dos débitos e créditos compensados da
seguinte forma, ‘litteris’:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o ao § 2o Omissis.
Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais.
Do exame dos dispositivos acima transcritos observa-se que são mantidas as
mesmas regras para valoração dos créditos do sujeito passivo, como para os
créditos tributários, tanto quando se trata da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, tanto quando se trata de extinção pela compensação, ou seja, valores
pagos em atraso, bem assim compensados em atraso, serão acrescidos dos
encargos de multa e juros de mora, sendo que os créditos do sujeito passivo serão
valorados pela aplicação da Taxa Selic.
(...)
Não procede a intenção da empresa de querer que os juros e a multa sejam
afastados, visto que a IN SRF 323/2003 foi introduzida na legislação em
28/03/2003, enquanto a PER/Dcomp foi enviada em 08/07/2003, quando já em
vigor a exigência de juros e multa nos casos de compensação após o prazo de
vencimento do tributo” (negrito do original).
7.

De fato, conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é necessário haver um
pedido de compensação formulado (hodiernamente, o PER/DComp), para se efetivar tal
situação. Portanto, a declaração de compensação passou a ter caráter constitutivo e é condição
indispensável para a efetivação da extinção do crédito tributário por esta via. Sendo assim, como
a Recorrente entregou o PER/DComp mais de quatro meses após o vencimento dos débitos, a
Instrução Normativa SRF no 323, de 24/04/2003, publicada no DOU de 28/05/2003, já estava em
vigor, sendo portanto correta a incidência dos juros e da multa sobre os débitos vencidos. Demais
disso, o art. 61 da referida Lei não deixa dúvidas quanto à incidência de juros e multas em
relação aos débitos junto à União a serem pagos a destempo.
8.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à recorrente, quando aduz que pelo fato
de ter se completado o “[...] fato gerador do IRPJ de janeiro/2003, não havia a exigência de
quitação dos juros e da multa nos casos de compensação” e que a “[...] exigência de juros e da
multa [...] somente poderiam ser exigidos no lapso de tempo entre 28.05.2003, data da
publicação da IN-SRF-323/ 2003, e 08.07.2003, data da transmissão do PER/DCOMP”.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000214/2005-26

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento no que respeita a reconhecimento de direito creditório no montante de R$
2.467.048,01, em valores de 31/12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital